Tribunal: TJMT
Processo: 0007789-98.2013.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007789-98.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE GOMES COELHO - CPF: 304.639.631-72 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PATRICIA OLIVEIRA DUARTE (VÍTIMA), BENVINDA MARIA DA SILVA BEZERRA - CPF: 035.815.441-30 (VÍTIMA), ERNANDES DA SILVA BEZERRA (VÍTIMA), EVELLYN BEATRIZ DA SILVA BEZER (VÍTIMA), MARCILENE COSTA MONTEIRO (VÍTIMA), ERNANDES ROSA BEZERRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDU JOSÉ DUARTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GOMES COELHO - CPF: 304.639.631-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRREGISNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL –
1.

INSURGÊNCIA MINISTERIAL
:
1.1.

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA
(ART. 302. PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II, CTB) – PROCEDÊNCIA – INVASÃO DA CALÇADA PELO CONDUTOR ATROPELANDO A VÍTIMA – CONFIGURAÇÃO COMPROVADA -
1.2.

CONDENAÇÃO PELO ART. 303 DO CTB POR CINCO VEZES
– COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA MATERIALIDADE QUANTO À QUATRO VÍTIMAS – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL
SUPRIDA
POR PROVA TESTEMUNHAL – ART. 167 DO CPP – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
1.3.
ATUAÇÃO
EX OFFICIO

– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DA PENA
IN ABSTRACTO –
CRIME PREVISTO NO ART. 303 DO CTB – LAPSO SUPERIOR A 4 ANOS ALCANÇADO – 1.4.

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
– ABSORÇÃO DO CRIME DO ART. 306 PELO CRIME DO ART. 302 DO CTB – AFASTAMENTO – CRIMES AUTÔNOMOS – ESCORREITA CONDENAÇÃO PELOS DOIS DELITOS –
2.

INSURGÊNCIA DEFENSIVA
:
2.1.

ATENUANTE DA CONFISSÃO –
PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA No. 231 DO STJ.

–
2.2.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DO CRIME DO ART. 302 DO CTB – IMPROCEDÊNCIA – AUMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM FACE DO REAJUSTE DA DOSIMETRIA
–
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO
, COM
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.1.
Sendo
o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor consumado na calçada, como foi no caso em comento em que o réu nesse lugar atingiu a vítima, local considerado em princípio seguro para pedestres, necessário o reconhecimento da causa de aumento de pena previsto no art. 302, parágrafo único, inc. II, do CTB.

1.2.
Conforme preceitua o art. 167 do CPP, a inexistência de laudos periciais pode ser
suprida
por outros meios de provas, restando sobejamente comprovado nos autos a materialidade do crime de lesão corporal culposa, no que tange a quatro vítimas, através de depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os quais descreveram as lesões sofridas pelas vítimas, afastando a materialidade referente à quinta vítima.

1.3.
Ocorrendo transcurso de mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal da pena
in abstracto
do crime previsto no art. 303 do CTB
,
com fulcro no art. 109, V, do Código Penal.

1.4.
Incabível a incidência do princípio da consunção entre os crimes de homicídio culposo e embriaguez ao volante, vez que a embriaguez
não constitui
meio necessário para a consumação ou preparação da prática do outro crime, vez, que evidentemente, são delitos autônomos.

2.1.
A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza o órgão julgador a conduzir a pena provisória a patamar inferior àquele previsto abstratamente pelo legislador, sob pena de
se permitir a fixação de penas em
quantum
irrisório ou até mesmo em patamar zero. Inteligência da Súmula no. 231 do STJ.

2.
2.
Não há a ocorrência da prescrição retroativa, no que tange ao crime do art. 302 do CTB, vez que o parcial provimento do recurso ministerial ocasionou a exasperação da pena e, consequentemente, o aumento do prazo para a prescrição, de 4 para 8 anos, não transcorrendo no caso, este novo lapso prescricional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
e por
José Gomes Coelho
, contra sentença anexada sob ID. 113600975, em que
o segundo foi condenado
como autor do crime previsto no
artigo 302
,

caput,
do Código Brasileiro de Trânsito
,

à pena de
2
anos
de
detenção
, em regime
aberto
, sendo substituída por duas restritivas de direitos, bem como, à
suspensão da validade da habilitação para dirigir veículo automotor em via pública, pelo prazo de 2 meses
.

Em razões recursais sob ID. 113600990, o
Parquet
pleiteia:
1)
o reconhecimento da
causa de aumento
prevista no art. 302, §1o, inc. II, do CTB;
2)
a
condenação pelo art. 303 do CTB
por
cinco vezes
, sob o argumento de estar provada a materialidade do crime;
3)
o
afastamento da incidência do princípio da consunção
, para condenar o apelado nos termos do art. 306,
caput,
do CTB.

Por sua vez a Defesa, em suas razões recursais sob ID. 113602450, pleiteia a fixação da pena em
quantum
inferior ao piso cominado
, ante a
superação
da
Súmula no 231 do STJ
; e o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva estatal na forma
retroativa
.

As contrarrazões das partes
ex adversas
(ID. 113600999 e 113602453), são pelo
desprovimento
dos recursos
.

Em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo, conforme sumário que segue em transcrição literal
(ID. 119234454).

“Apelação Criminal — Art. 302, caput, do CTB – Sentença de parcial procedência – Irresignação ministerial: 1. Pleiteia a condenação do réu nos termos do artigo 302, § 1o, inc. II do CTB, com o consequente aumento da pena – possibilidade - necessário reconhecimento da causa de aumento de pena, para melhor reprovação da conduta praticada. 2. Pretendida condenação do réu em reparar as lesões corporais sofridas pelas vítimas - possibilidade – a ausência de laudo pericial encontra-se suprida por meio de prova testemunhal, nos termos do artigo 167 do CPP. 3. Pretendida condenação do réu pela conduta tipificada no artigo 306, caput da lei no 9.503/1997- viabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas — Pelo provimento do recurso. Irresignação Defensiva: 1. Requerido redimensionamento da pena intermediária para abaixo do mínimo – impossibilidade - a pena jamais poderá ser redimensionada para aquém do mínimo legal, incidência súmula 231 – manutenção da decisão que se impõe - pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 14.9.2013, por volta das 18h20min, na rodovia BR 070, saída para Cuiabá, próximo ao estabelecimento
Valtra Tratores,
José Gomes Coelho,
na condução do veículo automotor Ford/F1000, placa JZX0945, com concentração de álcool acima do permitido, assumindo o risco de produzir o resultado morte, matou a vítima
Patrícia Oliveira Duarte,
abalroando-a, causando ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
José Gomes Coelho,
em única ação na condução do veículo retromencionado, em estado de embriaguez, lesionou as vítimas
Marcilene Costa Monteiro, Evellyn Beatriz da Silva
(criança de 3 anos de idade),
Ernandes da Silva Bezerra
(criança de 7 meses de idade),
Benvinda Maria da Silva Bezerra, e Ernandes Rosa Bezerra,
que caminhavam na calçada.

Por essas razões, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c artigo 129. §1°, II (cinco vezes), ambos em concurso formal de infrações, nos moldes do artigo 18, inciso I, segunda parte (dolo eventual), todos do Código Penal.

Finalizada a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, foi proferida decisão desclassificando o delito para homicídio culposo na direção de veículo automotor, remetendo-se os delitos de lesões corporais para serem julgados conjuntamente com o novo delito tipificado.

O feito foi encaminhado ao Ministério Público, o qual, procedendo-se com a
mutatio libelli,
apresentou aditamento a denúncia, ante a mudança de dolo para culpa, passando os fatos para a seguinte configuração.

Consta no aditamento que no dia 14.9.2013, por volta das 18h20min, na rodovia BR 070, saída para Cuiabá, próximo ao estabelecimento
Valtra Tratores,
José Gomes Coelho,
conduziu

veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, acima do permitido por lei (superior à 0,30mg).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local
,
José Gomes Coelho,
praticou

homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima
Patrícia Oliveira Duarte,
bem como praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra as vítimas
Marcilene da Silva Bezerra, Evellyn Beatriz da Silva Bezerra, Ernandes da Silva Bezerra, Benvinda Maria da Silva Bezerra
e
Ernandes Rosa Bezerra.

Devidamente instruída a ação penal, o juízo de 1o Grau condenou
José Gomes Coelho
como incurso na sanção do art. 302,
caput,
do CTB, absolvendo-o das imputações referentes aos art. 303 e 306, ambos de CTB.

Da sentença, houve a apresentação de recurso primeiramente pelo Órgão Ministerial e após pela Defesa, os quais passo a análise.

DO RECURSO MINISTERIAL

Busca neste grau de jurisdição, primeiramente, o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, inc. II, do CTB, por ter o fato ocorrido na
calçada
, lugar considerado seguro para pedestres.

Primeiramente é necessário consignar que à época dos fatos essa causa de aumento era tipificada no art. 302, parágrafo único, II do CTB, e após as modificações trazidas pela Lei no 12.971/2014, o artigo foi reformulado, passando a causa de aumento a vigorar no §1o.

Em que pese não haver modificação no texto legal, necessária essa digressão, para a tipificação correta a que se busca a condenação do
apelado/apelante,
vez que ele responde àquela vigente à época dos fatos, qual seja, art. 302, parágrafo único, II do CTB.

Noutro giro, o aditamento da denúncia solicitou expressamente a condenação do
apelado/apelante
nesta causa especial de aumento de pena, porém na sentença, ao realizar a análise, o Magistrado Sentenciante incorreu em erro, realizando o afastamento da causa especial existente no art. 302, §2o do CTB, não solicitado pelo
Parquet.
Na verdade, houve uma confusão e troca de causas especiais de aumento de pena pelo Magistrado na hora da análise.

Assim, tendo o recurso de apelação efeito devolutivo, trazendo a este tribunal toda a matéria para a análise, passo ao exame da possibilidade de configuração da pretendida causa de aumento.

Feitas essas considerações, constato que quanto ao crime previsto no art. 302 do CTB, a autoria e materialidade restou comprovada, estando a questão superada, vez que sequer o
apelado/apelante
recorreu quanto este ponto, restando a irresignação ministerial quanto a incidência da causa de aumento pelo fato ter ocorrido sobre a calçada, local considerado seguro para pedestres.

Compulsando os autos, constato que o
apelado/apelante,
ao

ser

ouvido em juízo, confessou ter subida na calçada, afirmando que tentou desviar de um cachorro que estava na rua e
acabou subindo na calçada, atingindo as vítimas.

A vítima
Ernandes da Silva Bezerra
, ouvida em juízo, declarou que estava caminhando pela calçada quando o veículo subiu no local, atropelando-o e as demais vítimas.

A testemunha
Edu José Duarte
, genitor da
vítima fatal
, declarou em juízo, que estavam na
calçada e que a filha foi atingida, morrendo na hora
.

Assim, evidenciado que o
apelado/apelante
atingiu a vítima
Patrícia Oliveira Duarte
na calçada, praticando homicídio culposo.

O parágrafo único do art. 302 do CTB dispunha o seguinte:

Art. 302 (...)

Parágrafo único. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente:

II
- praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada
;

Portanto, basta que o crime de homicídio culposo, praticado na direção de veículo automotor, seja praticado sob faixa de pedestres ou na
calçada
, como foi no caso em comento, para a configuração da causa de aumento de pena.

Vale ressaltar que
a norma não exige que o agente esteja trafegando na calçada, sendo suficiente que o ilícito ocorra nesse local, revestindo a conduta de maior reprovabilidade, pois vem a atingir o pedestre em lugar presumidamente seguro.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

O aumento previsto no art. 302, parágrafo único, II, do Código de Trânsito Brasileiro será aplicado tanto quando o agente estiver conduzindo o seu veículo pela via pública e perder o controle do veículo automotor, vindo a adentrar na calçada e atingir a vítima, como quando estiver saindo de uma garagem ou efetuando qualquer manobra e, em razão de sua desatenção, acabar por colher o pedestre
(Capez, Fernando. Curso de direito penal, volume 2. parte especial: arts. 121 a 212. 18a ed. atual., São Paulo: Saraiva Educação, 2018). 2. No presente caso, a agravante transitava pela via pública e, ao efetuar manobra, perde o controle do veículo subindo na calçada e atropelando as vítimas. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1499912 SP 2014/0316910-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020) destaquei

In casu,
tendo o motorista invadido a calçada, atropelando diversas pessoas,
causando a morte de uma delas
, imperioso o reconhecimento da causa de aumento prevista no art.
302, parágrafo único, II do CTB,
razão pela qual acolho o pedido ministerial.

Prosseguindo,
pede a condenação nos termos do art. 303 do CTB
, vez que comprovada a materialidade do crime nos autos, ante a prova testemunhal colhida.

Da sentença, verifico que o Douto Magistrado de Sentenciante absolveu o
apelado/apelante
por entender não haver provas suficientes da materialidade do crime, ante a inexistência de laudo pericial atestando as supostas lesões corporais sofridas.

Pois bem, em que pese o
Art. 158 do Código de Processo Penal asseverar que
“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
”,
tenho que, com base no art. 167 do mesmo
codex,
na ausência dos laudos periciais para comprovar a existência das lesões corporais, poderá ser admitida prova testemunhal ou outros meios de prova para a aferição da materialidade delitiva.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Ressalta-se, ainda, que o fato da vítima sobrevivente não ter sido submetida a exame de corpo de delito não afasta a materialidade do crime de lesão corporal culposa uma vez que o testemunho do seu pai, senhor Jeferson Souza da Costa, esclareceu que o ofendido sofreu uma fissura no crânio e ficou com sequelas da referida lesão. (...) (STJ - REsp: 1924943 PA 2021/0058552-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 18/03/2021)

(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a simples ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima ou o caráter não conclusivo desse exame não têm o condão de conduzir à conclusão de inexistência de provas da materialidade do crime, se presentes outros meios de prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito, por aplicação do art. 167 do CPP. (...) (STJ - AgRg no RHC 135.564/MT,
Sexta Turma
, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro
, DJe 18/12/2020)

Essa conclusão se extrai principalmente porque estamos diante do crime de lesão corporal culposa, no qual basta a comprovação da existência da lesão, diferentemente da lesão corporal dolosa, na qual além de comprovar a existência da lesão, é necessário indicar o grau de gravidade para a adequação típica, daí porque neste caso, entendo ser dispensável o laudo pericial, sendo possível a adoção de outros meios de prova.

Assim do cotejo das provas,
verifico existir parcial razão à pretensão defensiva.

Das provas colhidas nos autos, de todas as pessoas indicadas como vítimas do crime previsto no art. 303,
caput,
do CTB, verifico que não existe prova robusta quanto a materialidade do crime no que diz respeito a vítima
Evellyn Beatriz da Silva Bezerra
, estando a materialidade quanto as outras vítimas satisfatoriamente demonstradas.

Conforme mencionado, não houve a juntada/produção do laudo pericial de lesão corporal, bem como não houve a produção de qualquer outra
prova
documental a respeito (boletins médicos; exames; consultas; receitas médicas etc)

Porém, há nos autos robusta prova testemunhal, demonstrando a existência de lesões corporais, resultantes do acidente de trânsito provocado pelo
apelado/apelante
.

A vítima
Ernandes da Silva Bezerra
, ao prestar depoimento em juízo, declarou que quebrou um dedo da mão, a esposa Benvinda sofreu duas fraturas no joelho e o filho Ernandes (bebê de 7 meses) bateu a cabeça, retornando ao hospital mais 4 ou 5 vezes, por fim informou que a filha Evellyn só ficou com o trauma/em choque em razão do acidente, mas sem lesões.

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima Benvinda Maria da Silva Bezerra, a qual confirmou em juízo que quebrou o joelho em dois lugares, necessitando fazer fisioterapia, ficando com sequelas, vez que não consegue dobrar a perna; que seu filho Ernandes (bebê de 7 meses) sofreu uma pancada na cabeça, a qual estufou/inchou de um lado, precisando fazer eletro de 6 em 6 meses; já sua filha Evellyn nada aconteceu. Relatou ainda que a vítima Marcilene quebrou a perna em dois lugares.

Constato que o depoimento da vítima está em consonância com o depoimento prestado junto à Delegacia de Polícia, onde declarou (Id. 113600972 – Pág. 57/58) que para salvar o filho virou de costas, sentindo um forte impacto, recordando-se de sentir fortes dores nas costas e perna, acordando apenas no hospital.

Declarou ainda na Depol que quebrou a perna esquerda em dois lugares e seu filho Ernandes sofreu uma forte pancada na cabeça. Aduziu que sua filha Evellyn não sofreu nenhuma lesão.

Ora, não é crível acreditar que em uma acidente veicular, da envergadura como o dos autos, o qual ocasionou a morte de uma pessoa, as demais pessoas atingidas teriam saído ilesas, sendo as lesões descritas pelas vítimas compatíveis com os fatos.

Dos depoimentos colhidos há a descrição das lesões sofridas pelas vítimas
Ernandes da Silva Bezerra, Benvinda Maria da Silva Bezerra, Ernandes Rosa Bezerra e Marcilene Costa Monteiro
, assim, entendo que a ausência do laudo em relação a estas vítimas restou suplantadas por provas robustas colhidas durante a instrução processual, porém, o mesmo não ocorre em relação à vítima
Evellyn Beatriz Rosa Bezerra
.

Desta forma, entendo estar comprovado que o
apelado/apelante
praticou lesões corporais culposa contra as vítimas
Ernandes da Silva Bezerra, Benvinda Maria da Silva Bezerra, Ernandes Rosa Bezerra e Marcilene Costa Monteiro
,
motivo pelo qual acolho o pedido ministerial, para condená-lo nas sanções do art. 303,
caput
, do CTB.

Porém não restou comprovada a materialidade do crime de lesão corporal culposa em relação à vítima
Evellyn Beatriz Rosa Bezerra
,
devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Condenado o
apelado/apelante
nos termos do art. 303, caput, do CTB, o qual a pena máxima de 02 anos de detenção, e, fazendo uma análise conjunta com o disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, tenho que a
prescrição
ocorre com o decurso de tempo de 4 anos.

Desta forma,
ex officio,

reconheço e aplico a extinção da pretensão punitiva
, com o reconhecimento da prescrição pela pena em abstrato, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Da análise dos autos, constato que o recebimento da denúncia se deu em 5 de dezembro de 2013 (ID. 113600972 – Pág. 133/134), e a sentença foi prolatada em 5 de abril de 2021 (ID. 113600975).

Assim, constato que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreram mais de 7 anos, motivo pelo qual declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena
in abstracto
referente ao crime previsto no art. 303 do CTB.

Por fim,
pede o afastamento do principio da consunção, para condenar o apelante/apelado nas penas do art. 306 do CTB.

Verifica-se da sentença que houve a aplicação do referido princípio para que o crime do art. 306 do CTB fosse absorvido por aquele previsto no art. 302 do mesmo
codex.

Pois bem, os crimes previstos no art. 302 e 306 do CTB são do mesmo gênero, qual seja, crimes de trânsito, sendo-lhes condição inerente a direção de veículo automotor,
requisito essencial para que - se presentes os demais elementares individuais de cada tipo penal - um agente possa ser denunciado por sua prática.

Porém referidos crimes possuem, individualmente, outras elementares para que a conduta de um individuo se transmude em uma conduta típica neles prevista, isto é, o art. 302 prevê um crime de dano, necessitando a ocorrência do resultado morte para a sua configuração, já o art. 306 prevê um crime de perigo abstrato, bastando o agir do agente para a sua configuração.

Como sabido, o princípio da consunção determina que um crime mais amplo e grave absorva crime mais restrito e brando que se afigure parte normal da preparação ou execução do primeiro.

Feitas essas digressões, tenho que,
in casu,
não há a possibilidade de absorção do crime mais brando pelo mais grave.

Ora, ainda que a embriaguez do
apelado/apelante
comprometa sua capacidade de conduzir o veículo automotor com a devida cautela e prudência, efetivamente elevando o risco de provocar um acidente do qual resulte em morte, não é possível que se diga que o estado de embriaguez
constitui meio comum
à prática do crime previsto no artigo 302 do CTB, sendo perfeitamente possível que o condutor atue com imprudência, negligência ou imperícia mesmo que esteja sem sua capacidade psicomotora alterada em decorrência do uso de qualquer substância.

Desse modo, entendo que o
apelado/apelante
praticou crimes distintos e autônomos, ou seja, conduzir veículo automotor sob influência de álcool que se consumou no momento em que deu partida no veículo e, na sequência, provocar homicídio culposo, que se consumou com a morte da vítima, razão pela qual deve ser o mesmo condenado como incurso em ambos os dispositivos, recebendo as penas cominadas a cada um.

Nesse sentido:

(...) Os artigos 302 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro não tutelam o mesmo bem jurídico. São tipos penais distintos, autônomos, independentes, de forma que a conduta de um dos delitos não é meio necessário ou etapa de preparação ou execução do outro, afigurando-se, portanto, inaplicável o princípio da consunção. (TJ-MS - APR: 00429150320138120001 MS 0042915-03.2013.8.12.0001, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 30/08/2019, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/09/2019)

(...) O delito de embriaguez ao volante não guarda relação de dependência com o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, consumando-se, cada um dos delitos, em contextos fáticos distintos, razão pela qual inviável a aplicação do princípio da consunção. (TJ-MG - APR: 10317140002823001 Itabira, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 20/05/2020, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/05/2020)

Assim,
acolho o pedido ministerial
, afasto o princípio da consunção aplicado em primeiro grau, condenado o
apelado/apelante
pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB.

Concluída a análise dos pedidos ministerial,
passo a dosimetria da pena.

-
Do Crime do Art. 302 do CTB

O Juiz Sentenciante fixou a pena-base, mantendo na intermediária em 2 anos de detenção.

Reconhecida nesta instância a incidência da causa de aumento prevista no parágrafo único, inc. II, do CTB, ei por bem, exasperar a pena em 1/3, vez que o
apelado/apelante
invadiu a calçada, atingindo a vítima, alcançando, assim a pena de
2 anos e 8 meses de detenção
.

Concernente à pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista o patamar da aplicação da pena privativa de liberdade, fixo em 2 meses e 20 dias, com base no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

- Do crime do Art. 306 do CTB

Na primeira etapa, visualizando as circunstâncias do art. 59 do CP, não constato vetoriais a serem negativadas, fixando a pena-base no mínimo legal de
6 meses de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda etapa não há circunstâncias agravantes, há, porém, a atenuante da confissão, a qual deixo de aplicar em respeito à Súmula no 231 do STJ. Ausentes causas de aumento e diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de
6 meses de detenção.

Quanto à pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista o patamar da aplicação da pena privativa de liberdade, fixo em 15 dias (art. 293 do CTB).

Havendo
concurso material
(art. 69,
caput
, CP) entre os delitos do art. 302 com o do art. 306 do CTB (ações autônomas e desígnios diversos), imperiosa a cumulação das penas, assim, chego à pena total a ser aplicada ao apelado/apelante de
3 anos e 2 meses de detenção
,
pagamento de 10 dias-multa
e a
suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de
3 meses e 5 dias.

Estabeleço o
REGIME ABERTO
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, em razão do
quantum
fixado, nos termos d
o art. 33, § 2o, “c” do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

DO RECURSO DEFENSIVO

Pede a defesa a superação da Súmula no 231 do STJ, para aplicação da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Em verificação da sentença
a quo
para o crime do art. 302 do CTB, verifica-se que na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem estabeleceu a pena privativa de liberdade no patamar mínimo previsto em lei (2 anos), e na segunda, apesar de ter reconhecido a incidência das atenuantes da confissão,
manteve o quantitativo encontrado na etapa anterior
, em observância ao disposto na
Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Vale ressaltar que nesta instância, houve o reconhecimento da causa de aumento prevista no parágrafo único, inc. II, do art. 302 do CTB, elevando a pena para 2 anos e 8 meses de detenção.

A dosimetria
não
merece reparos.

A cominação em abstrato de uma
sanção mínima
(atividade privativa do Poder Legislativo) indica que, ao menos em tese, somente a partir desse
quantum
é possível atingir as finalidades da resposta penal, isto é, reprovação e prevenção do crime e ressocialização do agente.

Nesse panorama, é
defeso
ao órgão julgador, seja na primeira ou segunda etapa da dosimetria da pena, dosá-la em grau inferior àquele previsto pelo legislador, sob pena de se permitir a fixação de penas em
quantum
irrisório ou até mesmo em patamar zero.

Com efeito, na contramão do alegado nas razões recursais, é
descabido
, mesmo diante da existência de circunstâncias judiciais (art. 59, do CP) neutras ou favoráveis à apelante e do reconhecimento das circunstâncias atenuantes, como ocorre na espécie, ponderar-se a reprimenda provisória aquém da escala inicial prevista no preceito secundário da norma, como bem elucida o verbete da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

Outro não é, aliás, o entendimento perfilhado por esta Corte, conforme se depreende da ementa de julgado abaixo transcrita:

(...) É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando os bens subtraídos equivalem a 57% do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de ter sido constatada a habitualidade delitiva do apelante.
É inaplicável a atenuante da confissão espontânea, caso ela conduza a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
). (RAC no. 0005113-86.2013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 26.3.2021). Destaquei.

Deste modo,
inviável
o redimensionamento da pena provisória em patamar inferior àquele trazido no preceito secundário da norma violada.

Quanto ao pedido defensivo de reconhecimento da prescrição retroativa,
não cabe acolhida, tendo em vista o acolhimento parcial do recurso ministerial, fato que acarretou a elevação da pena do
apelado/apelante
e, consequentemente, o aumento do prazo para a aferição da prescrição, o qual passou de 4 anos para 8 anos, conforme preceitua o art. 109, inc. IV, do CP.

Vejo que da data do fato (14.9.2013) ao recebimento da denúncia (5.12.2013, passaram-se quase 3 meses.

Do recebimento da denúncia à prolação da sentença (5.4.2021) – a qual não transitou em julgado – passaram-se pouco mais de
7 anos
, não alcançando o prazo de
8 anos
necessários para o reconhecimento da prescrição retroativa,
assim não recolho o pedido defensivo.

Por todo o exposto, em parcial
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para reconhecer a causa de aumento prevista no art. 302, parágrafo único, inc. II, do CTB, bem como condenar o apelado/apelante nas sanções dos art. 303 (quatro vezes) e 306 do CTB, sendo reconhecida,
ex officio
,
a prescrição
in abstracto

do art. 303 do CTB
, com fulcro no art. 109, inc. V, do CP.

Remanescendo as sanções dos art. 302, parágrafo único, inc. II, do CTB e 306 do CTB, aplicando a pena final de
3 anos e 2 meses de detenção
, no regime inicial aberto,
pagamento de 10 dias-multa
e a
suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de
3 meses e 5 dias.

Nego provimento
ao recurso interposto por
José Gomes Coelho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022